Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Admite-se a rescisão antecipatória do contrato de promessa de compra e venda, independentemente da comprovação da inadimplência de parte adversa ou da apresentação de justo motivo, porquanto direito potestativo do consumidor.
3. A rescisão contratual, com a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, previstas no art. 473 do CC, razão por que desnecessária a prévia instauração do contraditório.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.